Tribunal: TJBA
Processo: 8001344-46.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001344-46.2020.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI

APELADO: DIMARI INDUSTRIA COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

Advogado(s)
:
CARLSON LEMOS XAVIER, WALLACE CERQUEIRA SANTOS, MAURICIO ALVES SERRA DOS SANTOS, BRUNO ROCHA DE MACEDO, PAULO JORGE DE FREITAS TELLES DE MENEZES, THIAGO SANTOS VASCONCELOS CRUZ

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. TRANSPORTE AÉREO DE CARGA. ATRASO E AVARIA DE MERCADORIA. RELAÇÃO COMERCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. OFENSA À HONRA OBJETIVA. ENTREGA DE MERCADORIAS COM ATRASO AOS FRANQUEADOS. VALOR FIXADO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO. INDEVIDA DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO REMANESCENTE. SERVIÇO DE TRANSPORTE EFETIVAMENTE PRESTADO AINDA QUE COM FALHAS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PREJUÍZO MATERIAL E MORAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM O INTEGRAL INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

reforma-se a sentença apenas para excluir a declaração de inexigibilidade do débito remanescente de R$58.052,67 (cinquenta e oito mil e cinquenta e dois reais e sessenta e sete centavos), mantendo a sentença integralmente em seus demais termos.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por companhia aérea em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória promovida por empresa franqueadora, reconhecendo quitação parcial de fatura em razão de consignação, declarando a inexigibilidade de débito remanescente de fretes com falhas, e condenando a ré ao pagamento de danos materiais e morais.

II. Questão em discussão: Discute-se a responsabilidade civil do transportador aéreo por atraso e avarias na entrega de mercadorias em fretes contratados no âmbito de relação comercial, e se a má prestação do serviço justifica a inexigibilidade do valor restante da fatura e a indenização por danos morais e materiais.

III. Razões de decidir: A relação jurídica entre as partes não se enquadra no conceito de relação de consumo, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor. Nos contratos de transporte, incide responsabilidade objetiva do transportador, conforme disposição expressa do Código Civil. Demonstrada a ocorrência de atrasos e avarias em parte significativa dos fretes contratados, devidamente comprovados por meio de documentação constante dos autos, configura-se o inadimplemento parcial contratual da transportadora. O dano material foi claramente quantificado, com comprovação de prejuízos diretos decorrentes da falha na prestação do serviço. Comprovado prejuízo à honra objetiva da pessoa jurídica autora, consubstanciado em impacto negativo perante seus franqueados, configurando dano moral indenizável. O valor da indenização moral foi fixado de forma proporcional à extensão do dano e à repercussão comercial da falha contratual. A declaração de inexigibilidade do débito remanescente de R$58.052,67 não encontra respaldo, uma vez que os serviços, ainda que prestados com falhas, foram efetivamente realizados. A compensação dos danos experimentados já foi devidamente estabelecida por meio das indenizações fixadas, sendo incabível a desconstituição do crédito remanescente.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "A prestação defeituosa do serviço de transporte aéreo de carga, ainda que evidenciada, não afasta a exigibilidade do pagamento pelos serviços efetivamente prestados. A responsabilidade civil do transportador, ainda em relações comerciais, é objetiva, nos termos do Código Civil, e não exige prova de culpa para fins de indenização."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n. 8001344-46.2020.8.05.0103, da Comarca de Ilhéus–BA, em que são Apelante e Apelado as partes acima nominadas.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem de acordo com o Voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA